Tribunal: TJSP
Processo: 2191014-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial, afastando a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Manutenção. 1) Julgamento do RE 825.457-Tema 897/STF. Tese fixada no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial, afastando a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Manutenção. 1) Julgamento do RE 825.457-Tema 897/STF. Tese fixada no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 2) Além disso, à agravante, na condição de particular concorrente, aplica-se o mesmo prazo prescricional a que se submetem os agentes públicos. Súmula no 634/STJ. Art. 23, II, da LF 8.429/92 prevendo que as ações ali embasadas podem ser propostas, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo. Corréus que são auditores fiscais. LM 8.989/79 que disciplina que a falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com ele (art. 196) e que a prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta e interrompe-se com abertura do procedimento administrativo (art. 197). 3) Necessidade de aprofundamento da instrução processual para se verificar a presença ou não do elemento volitivo, necessário à condenação por improbidade. Decisão mantida. Recurso não provido.